Tribunal: TJSP
Processo: 2058629-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058629-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são impetrantes
ADEMILSON GOMES DA SILVA e GILBERTO MACEDO JUNIOR e Paciente
LUCAS DE SOUSA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram
parcialmente do presente pedido de habeas corpus, e na parte conhecida denegaram a
ordem.vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058629-35.2020.8.26.0000 -Voto no 44195
2
Voto no 44.195
Habeas Corpus Criminal Processo no 2058629-35.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTES: Ademilson Gomes da Silva e Gilberto Macedo Júnior. PACIENTE:
Lucas Souza Pereira.
COMARCA: Suzano.
" não conheceram parcialmente do presente pedido de habeas
corpus, e na parte conhecida denegaram a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos
advogados Ademilson Gomes da Silva e Gilberto Macedo Júnior em favor de LUCAS
SOUZA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o r. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da comarca de Suzano (fls. 1/19 e documentos fls. 20/290).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre (i) a Recomendação
CNJ 62/2020, a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio do colendo Supremo Tribunal
Federal proferida na ADPF 347 TPI/DF e o Comunicado 78/2020, que diante da atual
pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19, situação de risco para
a população carcerária, sugerem aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da doença nas unidades prisionais, substituindo a prisão
preventiva por medida alternativa nos casos de crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa, como é o caso do paciente, ou mesmo a concedendo a prisão domiciliar,
pelo que pedem a dispensa, caso concedida, da fiança, tendo em vista a perda da renda
familiar, já que preso, e (ii) a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva uma vez que
os autos permanecem parados após o encerramento da instrução probatória, sem notícia de
que continuem a tramitar normalmente em razão da paralização decorrente da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058629-35.2020.8.26.0000 -Voto no 44195
3
COVID-19. Aduzem, outrossim, que a declaração incidental de inconstitucionalidade do
art. 44 da Lei no 11.343/06, proferida nos autos do Habeas Corpus 104339-SP, cujo relator
foi o Ministro Gilmar Mendes, autoriza a concessão da liberdade provisória para os presos
preventivamente, acusados da prática do tráfico de drogas.
Logo, requerem com a presente impetração a revogação da custódia
cautelar com expedição de alvará e soltura. Alternativamente, a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar em virtude da pandemia mundial decorrente do COVID-19.
Indeferida a liminar (fls. 292/294), e dispensadas as informação da
d. autoridade apontada como coatora, diante da documentação juntada e da possibilidade
de consulta aos autos originários digitais, consta nos autos o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 45/55).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
deduzidos
nas
razões
de
inconformismo, é o caso de conhecimento somente de parte da impetração, denegando-se a
ordem na parte conhecida.
Pelo que se infere dos autos, o paciente responde por suposta
infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, porque na data indicada na
denúncia foi surpreendido por policiais militares transportando em seu veículo 260 porções
de “cocaína”, bem como guardava em sua residência outros 458 microtubos de “cocaína”
na forma de “crack”, e mais 1092 invólucros plásticos contendo “cocaína”, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, o paciente se associou com terceiros para a
prática do comércio de drogas na cidade, exercendo a função de gerente do tráfico na
região, informações essas colhidas após investigações efetuadas pela Polícia Civil, as quais
deram conta de que o veículo Voyage, cor verde, placas CCR 0937, transportava e
distribuía entorpecentes em diversos pontos de venda de drogas na região, abastecendo-os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058629-35.2020.8.26.0000 -Voto no 44195
4
Assim foi que, com uma viatura descaracterizada, os policiais civis localizaram o paciente
conduzindo o mencionado veículo, e passaram a acompanhá-lo, sendo que em certo
momento conseguiram dele se acercar, realizando a revista no automóvel e localizando os
260 invólucros contendo “cocaína”, escondidos em um compartimento conhecido como
“cofre”, em um fundo falso atrás do banco traseiro do veículo. Na sequência, ao tomarem
conhecimento da localização de um imóvel onde possivelmente ficavam armazenadas as
drogas, cujas chaves estavam em poder do paciente, para lá se dirigiram, logrando
encontrar as demais porções apreendidas, além de 8000 (oito mil) embalagens vazias, uma
balança, duas vasilhas grandes, três vasilhas pequenas com resíduos de entorpecentes, uma
peneira, e talheres, consignando-se que o imóvel não possuía mobília, e as drogas todas
somavam o peso líquido de 102,7 gramas de “crack” e 1,4 kg de “cocaína” (fls. 20/23).
Daí que analisando os autos, verifica-se não existir o
constrangimento ilegal apontado, fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do
paciente ante a situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão.
Desde logo se constata a inexistência de algum pedido em no Juízo
de Primeiro Grau para que seja concedida a prisão domiciliar, ou mesmo a liberdade
provisória com a imposição de medidas alternativas decorrente da superveniência da
pandemia do COVID-19, e também de requerimento formulado perante o d. Juízo
competente, não sendo possível identificar, nesse particular, algum constrangimento ilegal
exercido por parte da autoridade apontada como coatora a ser sanado pela via eleita, em
face do disposto no art. 647 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de
conhecimento da impetração a respeito.
Todavia, não é muito assinalar que a despeito da atual pandemia, a
Recomendação CNJ no 62/2020, e a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio do colendo
Supremo
Tribunal
Federal
proferida
na
ADPF
347
TPI/DF
não
garantem
indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058629-35.2020.8.26.0000 -Voto no 44195
5
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida
pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois
não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do
citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o “coronavírus', o tratamento adequado.
Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual
pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar o
rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do aberto
e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção especial por
estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo “corona vírus”, tem-se
que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a concessão do benefício depende de
pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais sejam: a) comprovação inequívoca de se
encaixar no risco do Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que no estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que
a sociedade está inserida”.
E no caso concreto, não houve demonstração inequívoca de que o
paciente tivesse preenchido os citados pressupostos, imprescindíveis para a flexibilização
da norma.
Por outro lado, a respeito da alegação de que os autos
permaneceriam “parados” em face de toda a situação de pandemia, é certo que os
Provimentos CSM no 2549 e 2550/2020 estabeleceram o Sistema de Trabalho Remoto
neste Eg. Tribunal de Justiça, de modo que os autos originários continuam tramitando
regularmente, com a apresentação das alegações finais em forma de memoriais pelo órgão
acusador, e na sequência pelo acusado, na data de 16 de abril p.p., não se verificando
nenhuma desídia por parte do d. Juízo na condução do feito.
É importante ressaltar, no mais, no tocante à alegada demora para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058629-35.2020.8.26.0000 -Voto no 44195
6
formação da culpa, como se sabe, não existe prazo peremptório para o encerramento do
processo, pois a sua duração e os critérios a serem observados são o da razoabilidade e o da
proporcionalidade, de modo que eventual constrangimento somente pode ser considerado
quando o atraso não decorrer das peculiaridades do caso, não devendo ser mantido preso
apenas aquele que, em hipótese de condenação, possivelmente não terá a liberdade
restringida, o que não parecer ser a hipótese dos autos.
E a despeito do entendimento contrário dos impetrantes, além da
existência de comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão é a
medida cabível para a preservação da ordem pública, não se mostrando adequadas ao caso
concreto as medidas cautelares menos gravosas, sobretudo em virtude da grande
quantidade de droga apreendida e dos indícios de que ele exercia a função de “gerente do
tráfico” em uma abrangente região, o que demanda maior cautela para a concessão do
benefício pretendido, porquanto o tráfico ilícito de entorpecentes, em especial desta monta,
embora desprovido de grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da
violência e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais,
motivos suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
De resto, além do já exposto, o art. 44 da Lei de Drogas encontra-se
em plena vigência, pois a vedação à liberdade provisória nele contida foi considerada
inconstitucional de forma incidental, não produzindo efeito erg omnes.
Logo, a prisão do paciente em princípio é legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Diante do exposto, não se conhece parcialmente do presente
pedido de habeas corpus, e na parte conhecida denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator